Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-57.2022.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-57.2022.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILSON DIAS PINHEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL NOTURNO. CÁLCULO DO VALOR-HORA. DIVISOR. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. UTILIZAÇÃO DO FATOR DE DIVISÃO DE 200 HORAS MENSAIS. PRECEDENTES DO STJ E TJ/BA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por policial militar estadual, reconhecendo o direito à aplicação do fator de divisão de 200 horas mensais para o cálculo do adicional noturno, com condenação ao pagamento das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal e admitida a compensação com valores eventualmente pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a adoção do divisor de 200 horas mensais para apuração do valor do adicional noturno devido a policial militar estadual submetido à jornada de 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º do Decreto Estadual nº 8.095/2002 determina que, para o cálculo da hora normal de trabalho do policial militar, deve-se considerar o coeficiente mensal resultante da carga horária semanal a que estiver submetido, sendo essa, no caso, de 40 horas semanais.

A interpretação sistemática do Decreto Estadual nº 8.095/2002 com o art. 109 da Lei Estadual nº 7.990/2001 conduz à conclusão de que o fator de divisão para apuração do valor do adicional noturno deve refletir a jornada semanal efetiva do servidor.

Considerando que a jornada semanal do autor é de 40 horas distribuídas por seis dias úteis (conforme o art. 7º, XV, da CF/1988), a multiplicação da média diária por 30 dias resulta no fator de 200 horas mensais, e não 240, como sustenta o ente público.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, para policiais militares submetidos a jornada de 40 horas semanais, deve ser adotado o divisor de 200 horas mensais para o cálculo do valor da hora normal e, por consequência, do serviço extraordinário (RMS 56.434/BA).

Esta Corte de Justiça acompanha tal entendimento, reafirmando a legalidade e razoabilidade da aplicação do divisor 200, o que afasta a alegação de enriquecimento ilícito por parte do servidor.

A sentença recorrida se alinha à jurisprudência consolidada e à interpretação sistemática das normas estaduais aplicáveis, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XV; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 109; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 18, §2º; Decreto Estadual nº 8.095/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.05.2018, DJe 15.05.2018; TJ/BA, Apelação Cível nº 8001878-07.2019.8.05.0141, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 06.04.2022; TJ/BA, Apelação nº 8004188-97.2019.8.05.0201, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 07.09.2022; TJ/BA, MS nº 8000409-58.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 18.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000754-57.2022.8.05.0246
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JAILSON DIAS PINHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .